Tribunal: CARF
Processo: 10380.724171/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724171/2010-34
ACÓRDÃO
2402-013.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 30/09/2010
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de
nulidade.
DEVER
DE
LANÇAMENTO
NA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL
A empresa está obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade de modo discriminado os fatos geradores de todas as
contribuições o montante das quantias descontadas as contribuições da
empresa e os totais recolhidos. Descumprida a obrigação acessória a
autoridade tem o dever de lançar a multa devida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724171/2010-34
2
Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 30/09/2010 a contribuinte foi regularmente notificada da constituição de
crédito tributário, ao amparo do Auto de Infração DEBCAD no 37.043.947-3, no valor de R$
14.317,78, fls. 02/07, em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, CFL 34.
Referida exação está instruída com relatório circunstanciando o fato e aplicação do
direito, fls. 05/06, sendo precedida de fiscalização tributária previdenciária, conforme Mandado
de Procedimento Fiscal no 03.1.01.00-2008-00289-0, fls. 24/25. Constam dos autos as exigências
realizadas ao amparo de intimações e respectivas respostas, além de cópia de outros documentos,
planilha, conforme se vê a fls. 08/116.
Em apertada síntese a autoridade, comparando valores declarados em GFIP com
aqueles registrados na contabilidade nos anos de 2.005 a 2.009, que a escrituração não identificou
de modo claro e preciso o montante das contribuições descontadas dos segurados, aquele relativo
à cota patronal, bem como os totais recolhidos para cada estabelecimento. Deste modo entendeu
o fisco que houve descumprimento daqueles deveres instrumentais estabelecidos no art. 32, II da
Lei no 8.212, de 1.991, com a regulamentação dada no art. 225, II, §§ 13 a 17 do Decreto no 3.048,
de 1.999 (Regulamento da Previdência Social – RPS):
(Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa)
1. No âmbito das verificações preliminares previdenciárias, mais especificamente
no procedimento de comparação dos valores devidos declarados em GFIP com os
valores das contribuições previdenciárias registradas pelo sujeito passivo em sua
escrituração contábil, a auditoria constatou o seguinte:
a) Nos anos de 2005 e 2006, a contabilização dos valores das contribuições
previdenciárias a recolher foi efetuada em contas individualizadas por
estabelecimento. No entanto, a escrituração não identificava nesse período, clara
e precisamente, o montante das contribuições descontadas dos segurados, as da
empresa e os totais recolhidos, em cada estabelecimento.
b) Por sua vez, no período de 2007 a 2008, os lançamentos concernentes às
obrigações previdenciárias a pagar não foram efetivados em contas diferenciadas
por estabelecimento - foram movimentadas apenas as contas consolidadas "INSS
a Recolher" e "FUNRURAL a Pagar". Do mesmo modo que no biênio 2005-2006, a
escrituração contábil também não identificou de forma clara e precisa, por
estabelecimento, os valores das contribuições retidas, das obrigações patronais,
bem como os totais recolhidos.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724171/2010-34
3
c) Com relação à escrituração do ano de 2009, também não existem contas
distintas por estabelecimento, relativas às obrigações previdenciárias a recolher.
Apesar de, em comparação com os registros efetuados nos anos anteriores, haver
maior clareza e precisão nos históricos dos lançamentos, ainda não houve
atendimento integral ao disposto no art. 225, II, e § 13, do Regulamento da
Previdência Social - RPS.
2. Ante o exposto, ficou demonstrado o descumprimento de obrigações
tributárias acessórias previstas no art. 32, II, da Lei n° 8.212/91, combinado com o
art. 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
3. Segue em anexo: planilha exemplificativa de lançamentos contábeis em contas
de passivo, no período de 2005 a 2009.
(...)
1. De acordo com o disposto nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, combinados
com os artigos 283, II, "a", e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, a multa-base aplicável em decorrência da
presente infração corresponde a R$ 14.317,78, em virtude da atualização prevista
na Portaria MPS/MF n° 333, de 29 de junho de 2010 (DOU de 30 de junho de
2010).
2. Durante a ação fiscal não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes
previstas no art. 290 do citado RPS.
3. Tendo em vista a ausência de circunstâncias agravantes, está sendo aplicada a
multa mínima cabível, conforme determina o inciso I do art. 292 do mesmo RPS.
Desse modo, a multa aplicada importa em R$ 14.317,78 (quatorze mil, trezentos e
dezessete reais e setenta e oito centavos).
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte contestou integralmente o crédito
constituído, fls. 118/128, requerendo ao fim o acolhimento das razões de defesa e a
improcedência da exação, juntando cópia de documentos a fls. 129/163.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro –
DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 12-71.624, de 08/01/2015, fls.
166/171, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CFL 34. DESCUMPRIMENTO Constitui infração à
legislação previdenciária deixar a sociedade empresária de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da sociedade empresária e os totais recolhidos, ensejando com esta
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724171/2010-34
4
conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação
acessória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não merece acolhida a alegação de
cerceamento de defesa, haja vista que todos os relatórios foram entregues ao
contribuinte, onde constam, claramente descritos, todos os fundamentos para a
correta apuração do crédito tributário, bem como os dispositivos legais violados.
PENALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. Inexiste desobediência ao
princípio do não confisco quando a penalidade aplicada tem respaldo em lei.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERÍCIA. PRECLUSÃO /
INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
E descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
Patrono da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo em
vista o disposto no § 4° do art. 23 do Decreto n. ° 70.235/72.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 13/07/2.015, conforme
fls. 174/176.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 12/08/2.015, fls. 190, a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 178/189,
alicerçado em doutrina e jurisprudência que cita, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
i. Nulidade da exação por não caracterizar o fato gerador e
prejudicar a defesa
Aduz que o lançamento não retrata a realidade, além de inexistir razão específica
pela qual a autoridade identificou o descumprimento das obrigações quanto ao registro contábil:
(Recurso Voluntário)
13. Urge salientar que conforme fiscalizado foram apresentados os arquivos, em
conformidade com o Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD, aprovado
pela Instrução Normativa MPS/SRP n.e 12, de 20 de junho de 2006, com todos os
detalhamentos pertinentes e seguindo todas as especificações lá existentes. Não
se verifica a razão específica para que se considere que os lançamentos
contábeis não tenham ocorrido nos títulos próprios, já que as contas foram
devidamente discriminadas. O relatório portanto que consta anexo ao auto de
infração, não retrata a realidade, a documentação submetida à fiscalização, que
contemplou todas as regras descritas na legislação pertinente. (Grifo do autor)
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724171/2010-34
5
Acrescenta que inexiste nos autos prova cabal da infração praticada, ausência de
parâmetro para estipulação do cômputo da multa, possuindo esta feição confiscatória:

(Recurso Voluntário)
16. De longe, observa-se que a aferição é indireta, haveria de ser realizada a
prova cabal da existência de infração, por aplicação do Decreto Federal n.o
3.000/99, que dispõe: (grifo do autor)
(...)
17. Por outro lado, não houve por parte da fiscalização, qualquer
parametrização para a estipulação da multa decorrente de suposta infração a
dispositivo legal, e o fato da mesma assumir valor tão alto, verifica-se que a
mesma possui nítida feição confiscatória, o que esta a ser modificado pelo STF,
conforme os precedentes que pedimos vênia para juntar: RE 91.707/MG e RE
81.550/MG. Neste sentido a doutrina : (grifo do autor)
(...)
20. Mas não há uma demonstração fática da ocorrência de infração, nem é
possível aferi-la pela planilha lançada, haja vista que a mesma sequer poderia
ser exemplificativa, já que pela tipicidade fechada do direito tributário, o auto
deveria apontar especificamente os fatos tidos por violados. De fato com a
simples conferência dos documentos apresentados à fiscalização, verificar-se-á
que as regras foram cumpridas e a interpretação deve ser favorável ao
contribuinte. A doutrina cotejou pensamento do Min. Moreira Alves que
consubstancia os argumentos da defesa aqui perpetrada: (Grifo do autor)
Combate a planilha exemplificativa, entendendo que a prova deve ser produzida
pelo fisco com seu inteiro teor:
(Recurso Voluntário)
22. A planilha exemplificativa não tem supedâneo legal e não pode atribuir se
valor jurídico à mesma, em razão de que a prova no processo administrativo
tributário deve ser consubstanciada no inteiro teor do documento fiscal
produzido pelo contribuinte. Da forma como realizado, pela via reflexa, é como se
a fiscalização "criasse" o material fático pertinente à infração, o que é ilegal.
Argumenta que a exação ocultou dispositivos legais, trazendo fundamentação
genérica, com prejuízo à ampla defesa:
(Recurso Voluntário)
31. Assim, as exigências descritas no RELATÓRIO DA NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO, estão a ocultar os dispositivos legais a facilitarem o
direito de ampla defesa do recorrente, advindo apenas fundamentação genérica.
A disparidade de informações dificulta. É que a motivação é caractere
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724171/2010-34
6
indispensável do Auto de Infração, a fim de que se propicie a escorreita defesa
técnica. Inexiste portanto fato punível, no presente caso. Analisando o dispositivo
insculpido no texto constitucional vejamos:
(...)
32. Sob a égide do princípio da legalidade, a omissão de evidências e o não
sopesamento dos fatos, torna írrito o ato, deixando por conseguinte sem
possibilidade de defesa a empresa. Sendo írrito o ato, refoge sua existência.
Ocorrendo vício formal na emissão do mesmo, a corroborar a infração, o ato
administrativo está eivado de vício, pelo erro concreto na origem do mesmo,
posto que é garantia de respeito ao direito dos individuais o estrito cumprimento
pela Administração do princípio da legalidade. Esta insuficiência, cerceia o direito
de defesa de forma contundente, por retirar a motivação típica dos atos
administrativos. Tal irregularidade é insanável, visto que gera ilegalidade,
podendo inclusive gerar efetivos prejuízos ao exercício dos direitos fundamentais.
b. Mérito
i. Regularidade da empresa
Argumenta que não cometeu qualquer ilícito tributário, agindo conforme a lei e o
direito, com o recolhimento e retenção das contribuições previdenciárias devidas, além dos
devidos registros e escrituração contábeis, portanto sem qualquer prejuízo para a arrecadação ou
fiscalização:
(Recurso Voluntário)
15. Ademais os deveres instrumentais correlatos foram cumpridos, sendo que
não se pode dizer que há prejuízo à arrecadação ou fiscalização previdenciária,
haja vista que a empresa disponibilizou à fiscalização as folhas de pagamento
pertinentes ao período, assim como as GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS e
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL, além do que foram fiscalizadas todas as
GPS que comprovaram que não ficou em aberto um recolhimento ou retenção
sequer por parte da empresa, ou seja, a mesma cumpriu com seus deveres
instrumentais pertinentes. (grifo do autor)
ii. Violação do regulamento ao princípio da legalidade
A recorrente entende que o regulamento não tem legitimidade para criar infrações,
já que a dicção do §13, II, art. 225 do RPS amplia o conceito de infração da norma regente (art. 32,
II da Lei no 8.212, de 1.991):
(Recurso Voluntário)
19. O que está a ocorrer na prática é uma ilegalidade que não pode vicejar em
razão de que o regulamento não tem legitimidade para criar infrações, em razão
do princípio da legalidade. Isso porque a fiscalização baseou-se exclusivamente
na dicção do §13e que amplia o conceito da infração prevista no inciso II do artigo
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724171/2010-34
7
32 da Lei Federal n.e 8.212/91, por essa razão trouxemos a lume novamente o
que dispõe o art. 225 do Regulamento: (grifo do autor)

c. Pedidos
Ao final protestou por provas e requereu o acatamento das razões de defesa, tanto
em preliminar como também de mérito, com o consequente provimento do recurso voluntário
interposto:
(Recurso Voluntário)
DIANTE DO EXPOSTO REQUER:
a) o recebimento do recurso, pela confluência de seus pressupostos processuais, e
seu conhecimento nos termos do art. 37 Lei Federal n.e 8.212/91;
b) no mérito que o recurso seja conhecido e provido, para declarar a
insubsistência do auto de infração, pela discrepância do fato previsto em norma,
da caracterização fática do mesmo, gerando flagrante nulidade e malferimento às
garantias constitucionais de ampla defesa;
c) protesta provar o alegado, por todos os meios de prova em Direito admitidos,
especialmente diligências a serem realizadas no curso do processo administrativo-
tributário, juntada posterior de documentos, perícia a ser realizada nos arquivos
MANAD e nos livros DIÁRIO e RAZÃO, de todos os estabelecimentos fiscalizados, o
que por sinal não ficou consignado pela fiscalização;
Ausentes contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
donde dele tomo conhecimento e passo a analisar a preliminar de nulidade suscitada.
II.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Aduz a recorrente que o lançamento não retrata a realidade, além de inexistir razão
específica pela qual a autoridade identificou o descumprimento das obrigações quanto ao registro
contábil.
Nos termos do relatório, o fisco não constatou na escrituração contábil, de modo
claro e preciso, o montante das contribuições descontadas, da cota patronal e os totais recolhidos
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724171/2010-34
8
por cada estabelecimento relativo aos anos de 2.005 a 2.009, entendendo que aquele dever
instrumental posto no art. 32, II da Lei no 8.212, de 1.991 foi descumprido.
Mister destacar que a retratação da realidade é por demais evidenciada em
referido relatório, para além disso há claro delineamento do dispositivo legal descumprido.
Acrescenta a recorrente (i) a uma que inexiste nos autos prova cabal da infração
praticada, inclusive com apresentação de planilha somente exemplificativa não comprovando o
inteiro teor; (ii) ausência de parâmetro para estipulação do cômputo da multa, ocultação dos
dispositivos legais e fundamentação genérica, com prejuízo à defesa; (iii) sanção com efeito de
confisco.
Com efeito identifico que o lançamento traz nitidamente sua motivação, ou seja, a
ausência de identificação clara e precisa na escrituração contábil do montante das contribuições
descontadas e pagas e os totais recolhidos por estabelecimento, juntando aos autos as principais
peças relativas à fiscalização realizada, conforme se vê a fls. 08/116.
A alegação de falta de prova, a meu sentir, é completamente descabida e se traduz
em puro descontentamento, ainda mais se tratando a infração de uma omissão, sendo óbvio que
a contribuinte não demonstrou, minimamente, o contrário, nos termos em que descreve o art.
373, II do Código de Processo Civil – CPC.
Quanto à alegação de ausência de parâmetro para estipulação e cômputo da multa,
ocultação de dispositivos legais e fundamentação genérica, não é o que se vê nos autos, pois (i) a
uma o valor de R$ 14.317,78 é exatamente aquele previsto no art. 8o, VI da Portaria MPS/MF No
333, quanto ao montante inicialmente estipulado no art. 283, II do RPS para a infração praticada;
(ii) a duas pelos dispositivos legais e fundamentos exaustivamente descritos, é o que se vê a fls.
02, 05/06.
Ademais ainda acrescento que a autuação cumpriu aqueles requisitos obrigatórios
previstos no art. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1.972, para além de não incorrer naquelas
causas de nulidade de que dispõe o art. 59 de referido decreto, já que as duas peças de defesa
constantes dos autos demonstram unissonamente o amplo conhecimento da infração imputada.
Quanto à alegação de sanção confiscatória, considerando que a multa imposta
decorre da subsunção do fato verificado à norma de direito tributário, aplico o precedente abaixo
transcrito:
(Súmula CARF no 2)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Regularidade da empresa
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724171/2010-34
9
Argumenta a recorrente que não cometeu qualquer ilícito tributário, agindo
conforme a lei e o direito, com o recolhimento e retenção das contribuições previdenciárias
devidas, além dos corretos registros e escrituração contábil, portanto sem qualquer prejuízo para
a arrecadação ou fiscalização.
Com efeito, a ratio essendi da exação não avalia os recolhimentos e retenções das
contribuições previdenciárias, mas sim o descumprimento de determinada obrigação acessória
relativa à escrituração bancária.
De outro modo, não se diz nos autos que a contribuinte deixou de arrecadar ou
mesmo reter o tributo, tão somente que foi descuidada quanto àquele compromisso imposto na
legislação, no caso o art. 32, II da Lei no 8.212, de 1.991.
Portanto e a meu juízo, a autoridade tão somente cumpriu com seu poder-dever,
subsumindo o fato à norma, nada além disso.
Sem razão.
b. Violação do regulamento ao princípio da legalidade
A recorrente entende que o regulamento não tem legitimidade para criar infrações,
já que a dicção do §13, II, art. 225 do RPS amplia o conceito de infração da norma regente (art. 32,
II da Lei no 8.212, de 1.991).
Entendo que o RPS não criou qualquer sanção, ao contrário, tratando-se de decreto
regulamentar, o que se tem é uma norma jurídica expedida pelo chefe do Poder Executivo para
pormenorizar as disposições da lei, de modo a viabilizar sua aplicação, cumprindo assim o dever
constitucional descrito no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal de 1.988 – CF/88.
Deste modo igualmente aplico o precedente citado linhas acima (Súmula Carf no 2).
Não pronunciamento.
IV.
CONCLUSÃO
Quanto ao protesto por provas, indefiro-o com fundamento no art. 16, §4o do
Decreto no 70.235, de 1.972, já que a legislação determinou tempo certo para a apresentação de
provas no contencioso administrativo.
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento ao recurso
voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.170 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724171/2010-34
10

Fl. 201
DF CARF MF
Original